Tribunal: CARF
Processo: 15578.000145/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Sendo lavrado auto de infração por autoridade competente em respeito ao devido processo legal, assegurando prazo de resposta e dando conhecimento ao contribuinte quanto aos atos processuais, em respeito ao direito de defesa, não há o que se falar em nulidade.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVAS OBTIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no processo administrativo fiscal quando fundado em provas obtidas e encaminhadas pelo Ministério Público Federal, titular da ação penal, mediante autorização judicial, à Receita Federal, em razão de haver nítido interesse fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há o que falar em inovação, quando ao determinar diligência, obtém-se informações mais completas sobre a prática do contribuinte e, a partir dessas informações, mantém-se as glosas sobre motivos e fundamentações adicionais, considerando que as glosas permanecem as mesmas originalmente atribuídas pela fiscalização.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM. POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins quanto aos referidos dispêndios.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E BROCA
Crédito requerido sobre operação com pessoas jurídicas de fachada, criadas com o fim exclusivo de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e COFINS, caracterizando, assim, a má-fé e tornando legítima a glosa dos créditos quando na verdade as aquisições eram feitas de pessoas físicas (produtores rurais). Impossibilidade.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, tem direito a créditos relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas de produção agropecuária, nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de 18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no.10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.
INOVAÇÃO RECURSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria trazida aos autos apenas em sede de Recurso Voluntário não deve ser conhecida por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que não foi submetida a apreciação da instância inferior.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000145/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.282 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
Sendo lavrado auto de infração por autoridade competente em respeito ao
devido processo legal, assegurando prazo de resposta e dando conhecimento ao
contribuinte quanto aos atos processuais, em respeito ao direito de defesa, não
há o que se falar em nulidade.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que
lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante
defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões
de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVAS OBTIDAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no processo administrativo fiscal quando fundado em provas
obtidas e encaminhadas pelo Ministério Público Federal, titular da ação penal,
mediante autorização judicial, à Receita Federal, em razão de haver nítido
interesse fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há o que falar em inovação, quando ao determinar diligência, obtém-se
informações mais completas sobre a prática do contribuinte e, a partir dessas
informações, mantém-se as glosas sobre motivos e fundamentações adicionais,
considerando que as glosas permanecem as mesmas originalmente atribuídas
pela fiscalização.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM.
POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo
contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000145/2010-23
Fl. 8035
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins
quanto aos referidos dispêndios.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E BROCA
Crédito requerido sobre operação com pessoas jurídicas de fachada, criadas
com o fim exclusivo de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e
COFINS, caracterizando, assim, a má-fé e tornando legítima a glosa dos
créditos quando na verdade as aquisições eram feitas de pessoas físicas
(produtores rurais). Impossibilidade.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, tem direito a créditos relativos às aquisições de
produtos junto a cooperativas de produção agropecuária, nos termos do artigo
8o da Lei 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei
no.10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em
relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica
para compensação ou ressarcimento.
INOVAÇÃO RECURSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria trazida aos autos apenas em sede de Recurso Voluntário não deve ser
conhecida por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que
não foi submetida a apreciação da instância inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: (I) por unanimidade de
votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, (II) por unanimidade de votos, em não
conhecer da parte do Recurso Voluntário em que se alega equívoco na apuração do rateio
proporcional e, na parte conhecida, (III) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso (i) para reverter a glosa de créditos sobre as despesas com corretagem, vencidos os
conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que negavam
provimento nesse item, (ii) para assegurar o direito à apropriação dos créditos presumidos nas
aquisições de café junto à cooperativa de produção agropecuária submetidas à suspensão das
contribuições PIS/Cofins, apurados na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, vencido o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento, e (iii) para admitir a utilização do
crédito presumido para compensação com outros tributos e contribuições e/ou ressarcimento em
dinheiro, em observância à legislação específica aplicável à matéria, tal como determinado pelo
art. 7o-A da Lei no 12.599/2012, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava
provimento. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou o relator, na parte
conhecida do mérito, pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 8036
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario,
Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de Pedidos de Ressarcimento/Declarações de Compensação
(Dcomp) de crédito relativo à COFINS apurada no regime não cumulativo, referente aos
meses de janeiro a junho de 2009.
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fls. 247/248, com base no Parecer
SEORT/DRF/VIT no 1.809, de 19/07/2010 (fls. 230 a 247), decidindo reconhecer parte
do direito creditório, no montante de R$ 5.324.724,25 e homologar as compensações
apresentadas no presente processo, no limite do crédito reconhecido.
No Parecer SEORT, que serviu de base para o Despacho Decisório, a autoridade fiscal
registra, em resumo, que:
Em março de 2009 contribuinte efetuou compras junto à empresa pública Companhia
Nacional de Abastecimento – CONAB. Tratam-se de vendas dos estoques estratégicos
do Governo Federal que não são tributadas e, portanto, não fazem jus ao crédito de
COFINS. Foram afastadas da apuração dos créditos as aquisições provenientes da
CONAB;
O contribuinte ora apura crédito presumido sobre as aquisições realizadas junto a
cooperativas, ora apura crédito integral. A falta do registro na nota fiscal emitida pela
cooperativa de que a saída é com suspensão não autoriza ao adquirente aproveitar-se do
crédito integral;
Foi glosado o crédito integral sobre a parcela de aquisições de café junto a
cooperativas, adicionando-se em seu lugar, o crédito presumido previsto no art. 8o da
Lei 10.925/2004;
Para efeito de análise dos fornecedores pessoas jurídicas, optou-se por uma
amostragem que representa mais de 80% das aquisições de café de pessoa jurídica no
ano de 2009;
Verificou-se irregularidades na grande maioria dos fornecedores (omissos, inativos,
receita declarada nula ou incompatível com as vendas realizadas). Dentre os 47 maiores
fornecedores, aproximadamente 83% enquadram-se nesta situação;
12 dos 47 fornecedores listados se encontram com o CNPJ suspenso ou na situação
de inaptidão, caracterizadas como inexistentes de fato ou omissas não localizadas;
Fl. 8037
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

Não há questionamento quanto à aquisição dos produtos. O que se conclui é que as
aquisições não foram realizadas das empresas que forneceram as notas fiscais, mas de
pessoas físicas não contribuintes do PIS e da COFINS;
É identificado um processo artificial de majoração dos créditos da não
cumulatividade, transformando créditos presumidos das aquisições de produtores rurais,
pessoas físicas, em créditos integrais das aquisições de pessoas jurídicas. Tal afirmativa
encontra respaldo, a título exemplificativo, nas documentações extraídas dos processos
de declaração de inaptidão juntados no anexo ao processo, em decorrência da operação
denominada “Tempo de Colheita”, onde se concluiu que o adquirente conhecia e se
valia da existência de empresas de fachada com o único objetivo de obter créditos
indevidos, restando comprovada a má-fé das empresas adquirentes, dentre elas a própria
Unicafé;
Reproduz no Parecer, trechos de depoimentos extraídos dos documentos constantes
do Anexo I, que exemplificam a situação;
O esquema envolvendo as operações de café foi corroborado pela “Operação Broca”
realizado pela Receita Federal;
Não se pode questionar que houve a aquisição de café, porém, de pessoas físicas,
produtores rurais. Nesta senda, reconhece-se o crédito presumido em detrimento das
supostas aquisições de pessoas jurídicas como pretendeu a Unicafé;
Os fornecedores que se encontram nesta situação foram relacionados na tabela
resumo (no Parecer) e foi promovida a glosa pertinente e a adição do crédito presumido.
Seguindo o disposto no art. 8o, § 3o, II da IN/SRF 660/2006, que disciplinou a Lei
10.925/2004, tal crédito não pode ser objeto de compensação com tributos diversos nem
pedido de ressarcimento;
Foi elaborado o “demonstrativo de apuração das contribuições não-cumulativas” com
os ajustes procedidos na base de cálculo dos créditos. O crédito presumido foi somado
ao crédito decorrente do mercado interno;
No mês de janeiro foi acrescido o saldo de crédito no mercado interno ao final do
ano-calendário
2008,
conforme
apurado
no
processo
administrativo
15578.000147/2010-34;
Foram desconsideradas as despesas de corretagem, visto que estes serviços não se
enquadram na definição de insumos delineada pela legislação no tocante à apuração de
créditos a descontar.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 21/09/2010 (fl. 261) e
apresentou, em 19/10/2010, a Manifestação de Inconformidade de fl. 262 e ss. alegando,
em síntese que:
A “Planilha de Custo e Estoque de Café –Matriz Arábica”, bem como o DACON,
comprovam que a Recorrente não se apropriou de créditos sobre as aquisições junto à
CONAB. Apresenta demonstrativo (doc. 02) e pugna para que os cálculos da
fiscalização sejam refeitos com a correção do equívoco;
A fiscalização cometeu outro equívoco, pois não levou em consideração a receita de
exportação auferida pela recorrente no mês de junho/2009. Requer sejam refeitos os
cálculos da fiscalização, objeto do demonstrativo de fl. 226;
A fiscalização inseriu no campo “despesas de contraprestações de arrendamento
mercantil” valores totalmente incompatíveis com a realidade fática, já que em nenhum
demonstrativo apresentado constam despesas a este título;
Fl. 8038
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

A fiscalização inseriu valores na rubrica “outras operações com direito a crédito”,
sem que haja na contabilidade da empresa elementos que lhe outorgue tal direito;
É imperioso que seja outorgado à Recorrente o amplo direito de defesa, pois os dados
do demonstrativo da fiscalização em fl. 226 não refletem a verdade dos fatos;
O regime de suspensão nas vendas efetuadas por cooperativas passou a vigorar a
partir na publicação da IN SRF 636/2006, revogada pela IN SRF 660/2006, que dispôs
sobre os termos e condições a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas beneficiadas
com o favor fiscal;
Se o produto adquirido como insumo de pessoa jurídica não teve sua receita
favorecida pela suspensão do PIS e da Cofins, mostra-se lógico inferir que o
aproveitamento do crédito pelo adquirente observará as regras gerais;
Tal situação já está consolidada na Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
solução de consulta transcrita;
As informações do Parecer, no que se refere a aquisições de pessoas jurídicas omissas
ou inaptas, não são de conhecimento da Requerente, já que não foi convocada a
participar do procedimento administrativo a elas alusivo;
Houve ofensa ao direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo necessário afastar os
efeitos dos fundamentos expostos no Parecer e no Anexo 1, Vols. I e II, eis que
produzidos sem a participação da empresa Recorrente;
Houve uma efetiva preocupação da empresa Recorrente em buscar informações sob a
regularidade fiscal de seus fornecedores por ocasião de cada compra;
São inaceitáveis as glosas de créditos advindos de operações nas quais houve a
entrega das mercadorias e o pagamento do preço acordado;
Nenhum dos diretores componentes do quadro societário da Recorrente foi
denunciado pelo Ministério Público Federal nos autos da ação criminal processo no
2008.50.05.000538-3 referente à Operação Broca;
Os inquéritos policiais não podem ser utilizados como prova da suposta realização de
atos fraudulentos;
Segundo o art. 82 da Lei 9.430/96, as empresas que comprovarem a efetivação do
pagamento do preço e o recebimento das mercadorias não poderão ter seus créditos
glosados. Tal preceito é reproduzido no art. 217 do RIR/99;
A Recorrente teve o zelo de fazer consultas ao SINTEGRA e ao banco de dados da
RFB. Ainda que as empresas fornecedoras estivessem inativas no momento da
realização das operações, o que não é verdade, a Recorrente jamais poderia ser
prejudicada por fatos que não causou;
Várias das empresas arroladas ainda apresentam situação cadastral “ativa” de seus
CNPJ’s;
Seguem os comprovantes de ingresso das mercadorias e de seus respectivos
pagamentos, acompanhados da consulta ao SINTEGRA e à situação cadastral na SRFB;
A atividade de corretagem de café é essencial ao comércio atacadista de café,
devendo os desembolsos decorrentes do pagamento de corretagem serem considerados
como insumos à atividade da Recorrente;
Fl. 8039
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

O conceito de insumos dado pela IN SRF 404/2004 é equivocado, o que permite
concluir que o legislador administrativo extrapolou sua função regulamentar;
Requer seja julgado insubsistente o Despacho Decisório, determinando sejam os
autos baixados para nova diligência, uma vez que o demonstrativo de fl. 226 apresenta
equívocos impossibilitando à Recorrente fazer sua defesa. Ad argumentandum tantum,
requer a reforma do Parecer SEORT e, por fim, protesta pela juntada posterior de
quaisquer documentos que se fizerem necessários.
Posteriormente, em 21/12/2010, a contribuinte carreou aos autos petição intitulada
“Aditivo à Manifestação de Inconformidade” (fl. 7.544 e ss), corroborando os pontos
suscitados na Manifestação originária e salientando a boa-fé da contribuinte.
Em 06/09/2012, a 17a Turma da DRJ/RJ1 encaminhou o processo em diligência, através
da Resolução no 136 (fls. 7.605/7.606), solicitando à Delegacia de origem diversos
esclarecimentos acerca dos supostos equívocos na apuração fiscal apontados pelo
contribuinte na manifestação de inconformidade.
Em resposta ao pedido de diligência, a delegacia de origem anexou aos autos novo
Demonstrativo de Apuração das Contribuições não-cumulativas (fl. 7.618) e o Termo de
Encerramento de Diligência (fls. 7.620 e ss), registrando, em resumo, que:
Quanto à glosa, no mês de março/2009, correspondente a aquisições junto a CONAB,
assiste razão à empresa diligenciada, na medida em que foi constatado, pelo arquivo
digital de notas fiscais, que a filial de Londrina não se aproveitou dos créditos
decorrentes das aquisições de café junto a CONAB, conforme Tabela em fl. 7.621;
Quanto ao motivo pelo qual não teria sido considerada a receita de exportação
registrada no balancete no mês de junho/2009, também assiste razão à empresa, na
medida em que as receitas de exportação, na monta de R$ 52.197.128,61, deixaram de
ser consideradas pela fiscalização;
Convém esclarecer que, no momento de elaboração do demonstrativo de apuração,
foram inseridos equivocadamente no item “despesas de contraprestações de
arrendamento mercantil” os valores correspondentes a um outro item do Dacon, qual
seja: “outras operações com direito a crédito”. Em consulta ao Dacon foi constatado que
não houve despesas de arrendamento mercantil neste período;
O item “outras operações com direito a crédito” deveria ter sido preenchido com os
valores do item “despesas de contraprestações de arrendamento mercantil” do
demonstrativo de fl. 226;
Foi elaborado à fl. 7.610 novo demonstrativo com as devidas correções. O
contribuinte foi cientificado do Termo de Enceramento de Diligência em 13/11/2013 (fl.
7.626). Decorrido o prazo legal sem que o contribuinte apresentasse sua manifestação, o
processo retornou à Delegacia de Julgamento para prosseguimento.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
Fl. 8040
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
COFINS INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS a pagar no regime de não-cumulatividade,
pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários adquiridos de cooperativas de atividade agropecuária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO- CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
NULIDADE. SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Nas conclusões da Delegacia Regional de Julgamento a Manifestação de
inconformidade foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:
Conclusão
Por todos os fundamentos expostos, VOTO por julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, mantendo, contudo, o valor do crédito reconhecido
pela DRF/Vitória no despacho decisório de fls. 247/248.
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando:
2. PRELIMINARMENTE
Fl. 8041
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

2.1 DA ILEGÍTIMA INOVAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA GLOSA DE
CRÉDITOS – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 116, P. ÚNICO DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL PARA DESCONSIDERAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
2.2. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
VIOLAÇÃO AO ART. 50, LIV E LV DA CRFB; ART. 2°, X; ART. 3° LII E ART. 38
DA LEI N°. 9.784/99.
2.3. INADEQUAÇÃO DO "CONJUNTO PROBATÓRIO" CARREADO AOS AUTOS
— TRANSCRIÇÃO PARCIAL — INEXISTÊNCIA DOS DEPOIMENTOS
INTEGRAIS — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
3. FUNDAMENTOS DE REFORMA DA DECISÃO.
3.1.
DOS
ASPECTOS
PROBATÓRIOS
INERENTES
AOS
AUTOS
—
INIDONEIDADE DAS "PROVAS" PRODUZIDAS PELA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
3.1.1. DOS DEPOIMENTOS DE PRODUTORES RURAIS E DE CORRETORES —
INSUFICIÊNCIA
PARA
FINS
DE
COMPROVAÇÃO
DE
FRAUDE
—
ESCRITURAS PÚBLICAS DECLARATÓRIAS.
3.1.2. DA IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DOS ATOS
PRATICADOS NO ÂMBITO CRIMINAL NA ESFERA DAS OPERAÇÕES "TEMPO
DE COLHEITA" E "BROCA".
3.1.3. DEPOIMENTOS COMO ÚNICO MEIO DE PROVA.
3.2. DAS GLOSAS DE CRÉDITOS DE AQUISIÇÕES FEITAS JUNTO A PESSOAS
JURÍDICAS INATIVAS OMISSAS OU SEM RECEITA DECLARADA.
3.2.1 RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO EM FACE DA
RECORRENTE COMO ADQUIRENTE DE BOA FÉ — ART. 82, p. ÚNICO DA LEI
N°. 9.430/96 — ACÓRDÃO N° 1401-000.853, 4' CÂMARA / 1' TURMA
ORDINÁRIA – CARF.
3.2.2. UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES E DAS PROVAS PRODUZIDAS AO
LONGO DAS "OPERAÇÕES BROCA" E "TEMPO DE COLHEITA" PARA
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA TOMADA DOS CRÉDITOS
DE COFINS.
3.2.2.1. Da inexistência de comportamento ativo da Unicafé na suposta fraude —
Ausência de dolo — Ausência de culpa
3.2.2.2. Da imprescindibilidade de Prova Objetiva a Cargo do Fisco — Inexistência.
3.3. DAS AQUISIÇÕES DE "CAFÉ CRU EM GRÃO" PELA RECORRENTE DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
QUE
EXERCEM
PRODUÇÃO
AGROINDUSTRIAL.
3.3.1 DA SOLUÇÃO DE CONSULTA N°. 65 DE 03/2014 DA CORDENAÇÃO
GERAL DE TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL — COSIT —
EFEITO VINCULANTE.
3.3.2. DO DIREITO AO CRÉDITO INTEGRAL DAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE
COOPERATIVAS.
3.3.3. DIREITO AO CRÉDITO INTEGRAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA A
COFINS.
Fl. 8042
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

3.3.3.1. A VINCULAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA A
COFINS À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ.
3.3.3.2. DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO PRESUMIDO EM DUPLICIDADE NA CADEIA DO CAFÉ.
3.3.3.3. CONCLUSÕES SOBRE O DIREITO AO CREDITAMENTO INTEGRAL DA
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS NAS AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS.
3.3.4. DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE APLICAÇÃO DO REGIME DE
SUSPENSÃO NAS AQUISIÇÕES DE "CAFÉ CRU EM GRÃO" REALIZADAS
JUNTO ÀS SOCIEDADES COOPERATIVAS QUE EXERCEM ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
3.3.5. CONCLUSÕES FINAIS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS.
3.4. DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS DE CORRETAGEM DE
CAFÉ.
3.5. DO EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DA TABELA COM NOVA APURAÇÃO
DOS CRÉDITOS EM DECORRÊNCIA DO RATEIO PROPORCIONAL.
3.6. DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI N°. 12.995/2014.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
Conforme relatório acima os tópicos abordados no Recurso Voluntário
são extensos. Os argumentos repetem-se e confundem-se, de modo que em busca de um voto
mais didático irei analisar as questões de acordo com as glosas
e não necessariamente na ordem apresentada pela recorrente, iniciando pelas preliminares.
Preliminares
O recorrente alega inúmeras preliminares, elencadas a seguir:
Ilegítima inovação aos fundamentos da glosa de créditos (inaplicabilidade do art. 116,
p.ú do CTN) para desconsideração dos negócios jurídicos;
Violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, violação ao art. 5o, LIV
e LV da Constituição e art. 2°, X, art. 3° LII e art. 38 da lei n°. 9.784/99.
Inadequação do "conjunto probatório" carreado aos autos — transcrição parcial —
inexistência dos depoimentos integrais — cerceamento do direito de defesa.
Inicialmente observo que as causas de nulidade no processo administrativo fiscal
estão dispostas no artigo 59 do Decreto n.o 70.235 de 1972 e que não há nos autos infrações nele
previstas, veja-se:
Art. 59. São nulos:
Fl. 8043
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim notamos que a nulidade objetiva, propriamente dita, a luz do referido artigo
não ocorreu nos autos de modo que os argumentos recursais são genéricos e subjetivos,
ancorados essencialmente nos princípios constitucionais processuais que abarcam o contraditório
e a ampla defesa. Nesse ponto é imperioso citar súmula editada recentemente no seguinte
sentido:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em que pese a súmula trate de impugnação ao lançamento, entendo que se estende
ao Manifesto de Inconformidade dos casos de pedido de Ressarcimento/compensação nos quais
as alegações de que houve violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa,
previstos nos art. 5o, LIV e LV da Constituição e art. 2°, X, art. 3° LII e art. 38 da lei n°.
9.784/99, não se sustentam, pois assim determina os citados diplomas legais:
Constituição Federal, Art. 5o: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(...)
LEI N°. 9.784/99,
Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
(...)
art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Nesse contexto, o julgado a quo foi bem fundamentado quando esclareceu que:
Representação Fiscal para Fins de Declaração de Inaptidão em nome de diversas
empresas fornecedoras da contribuinte inconformada, os quais foram utilizados pela
autoridade fiscal para fundamentar as conclusões expostas no Parecer contestado.
Fl. 8044
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

A alegação da interessada não pode prosperar. De fato, o contribuinte foi devidamente
cientificado da decisão que homologou apenas em parte a compensação declarada e foi
intimado para exercer o contraditório no prazo legal. E, assim, produziu a contestação
de fls. 262/305 que ora se analisa.
Além disso, o Parecer Conclusivo foi devidamente fundamentado, contendo as
informações necessárias e suficientes para a compreensão das infrações apuradas e a
produção de sua defesa. Vale lembrar, ainda, que é facultado ao sujeito passivo o acesso
ao inteiro teor do processo administrativo junto à repartição e a solicitação de cópia do
mesmo. O fato de não ter sido dado ao contribuinte o direito de participar da coleta de
depoimentos citados Parecer Conclusivo, prestados por representantes ou funcionários
de outras empresas durante o procedimento fiscalizatório deflagrado com as chamadas
Operações Tempo de Colheita e Broca não macula de nulidade a decisão proferida nos
presentes autos.
Entendo que a defesa foi oportunizada ao contribuinte que teve prazo legal
respeitado e acesso a todas as peças processuais, considerando que se assim não ocorresse o
Recurso não teria sido elaborado com dados tão precisos acerca das conclusões da fiscalização.
Outrossim, ao que pode ser verificado nos autos, a investigação que apurou um
esquema de aquisição de café de pessoas jurídicas de fachada (“pseudoatacadistas”) foi ancorada
em provas obtidas de uma ação conjunta da Receita Federal, do Ministério Público Federal e da
Polícia Federal, dentro da legalidade a qual a administração pública se submete.
A operação fiscal que se desenhou sobre a operação aqui discutida é de pleno
conhecimento do recorrente, sendo-lhe dado acesso a todas as provas produzidas bem como a
possibilidade de juntar provas em contrário, e assim respeitando a ampla defesa. Sobre o
procedimento adotado pelas entidades acima elencadas ressalto o que constou de forma didática
e resumida, no acórdão n.o 3301-005.836 de relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira,
que em que pese ter sido vencida em seu entendimento, concordo nos argumentos por ela
apresentados, vejamos:
(...)
A Recorrente contesta os elementos de prova trazidos aos autos junto ao Relatório de
Diligência Fiscal. Argumenta que as provas são ilícitas porque as interceptações
telefônicas e de dados só podem ser realizadas com autorização judicial, que as provas
testemunhais não são aptas e não comprovam vínculo da empresa interessada com o
suposto esquema.
Contudo, conforme se consignou na decisão recorrida, os depoimentos citados pela
Recorrente são, na verdade, Termos de Declaração devidamente assinados pelos
depoentes, onde não se vislumbra traço de coação, inclusive muitos acompanhados de
advogados. Há vários depoimentos anexados aos autos em que o nome da empresa
autuada aparece literalmente citado por produtores rurais, por corretor, ou por sócios das
atacadistas intermediárias. De qualquer modo, os depoimentos alinham-se
coerentemente com outros elementos dos autos, como restará claro mais adiante.
Por sua vez, conforme se observou na decisão de piso, a Operação Broca deflagrada
como desdobramento da Operação Tempo de Colheita, decorreu de ação conjunta
da Receita Federal, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. A partir do
resultado obtido desse esforço conjunto, cada instituição atuou com os elementos
que são pertinentes às suas funções legais e constitucionais.
Assim, é de se concluir, na esteira da decisão recorrida, como desarrazoada a
alegação de que a Receita Federal não poderia utilizar elementos colhidos nas
Fl. 8045
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

citadas operações, pois da ação participou. Além disso, a Polícia Federal, mediante
Ofício no 4.568/2009SR/DPF/ES (fl. 3895) encaminhou documentos fiscais e contábeis
autorizada pelas próprias pessoas físicas que fizeram a entrega à Instituição Policial.
Outrossim, o próprio Ministério Público Federal, titular da ação penal, encaminhou,
mediante autorização judicial (fl. 3897), à Receita Federal documentos relativos à
Operação Broca por entender haver neles nítido interesse fiscal (Ofício no 466/2010 e
Ofício no 549/2011, ambos do MPF à DRF/Vitória/ES, fls. 3898 e 3900).
Nesse contexto e considerando que todas as provas foram obtidas licitamente, não
merece prosperar o argumento da Recorrente de que haveria ilegalidade por quebra de
sigilo de dados de pessoas físicas e jurídicas.
Portanto, corrobora-se o entendimento da decisão recorrida de que não há falar nesta
quadra de documentos obtidos ilicitamente. (...)
A recorrente alega ainda, em sede preliminar que houve ilegítima inovação aos
fundamentos da glosa de créditos (inaplicabilidade do art. 116, p.ú do CTN) para
desconsideração dos negócios jurídicos e destaca que:
(...)
Da leitura desses fragmentos, percebe-se, claramente, que a autoridade julgadora
objetivou desqualificar as legítimas operações de aquisição de café efetuadas pela
Recorrente, alegando, para tanto, não ter havido a transação.
A toda evidência, a Delegacia de Julgamento adota uma atitude desesperada com vistas
a robustecer os fundamentos ventilados pela DRF/ES, lançando como argumento a
suposta dissimulação nas operações de compra e venda realizadas pela Recorrente.
Em termos diversos, o fisco, já em estágio avançado do Processo Administrativo Fiscal,
e, ainda, em violação ao que preceitua o CTN, pretende acrescentar aos fundamentos o
elemento "dissimulação". (...)
Em seus argumentos alega que é ilegítima a utilização do Art. 116, parágrafo
único do CTN que determina que:
Art. 116: Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Nesse ponto entendo que equivocou-se a recorrente, visto que não há menção nos
autos, tanto pela fiscalização quanto pelo julgador a quo sobre a aplicabilidade desse artigo ao
caso concreto, bem como na prática não houve desconsideração dos atos e negócios jurídicos. O
que de fato ocorreu foi a aplicação da apuração tributária entendida como correta, tanto que
houve uma reescrita fiscal quanto aos créditos devidos, conforme será melhor detalhado ao longo
do voto, por ser matéria pertinente ao mérito.
Outrossim, não houve inovação por parte da DRJ em relação ao entendimento da
DRF, o que ocorreu foi um aprofundamento dos motivos das glosas. Em outras palavras, a DRF
Fl. 8046
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

glosou os créditos em razão de ter encontrado inconsistências nos cadastros das fornecedoras
(inativas, baixadas e omissas) e a DRJ entendeu por bem buscar maiores informações sobre essas
empresas “pseudoatacadistas” e por conseguinte obteve as informações completas das operações
“tempo de colheita” e “broca”, logo, não houve inovação mas sim complemento das razões que
inicialmente já haviam sido objeto do despacho decisório.
Diante desse contexto fático, não vislumbro razões para acolher as alegações
recursais e concluo por rejeitar as preliminares suscitadas.
Mérito
Antes de adentrarmos nas glosas e suas razões faz-se necessário breves
comentários acerca da legitimidade da operação “tempo de colheita” e “broca”, muito contestada
em termos probatórios pela recorrente.
Conforme já foi mencionado nas preliminares, não vislumbro ilegitimidade das
provas aproveitadas das referidas investigações ao presente caso, em especial pelo fato de que a
empresa contribuinte deste processo, sendo uma empresa de grande porte e vasta experiência no
ramo do café, não desconhecia por completo a operação que se desenhou em torno da criação de
pessoas jurídicas com o único interesse de se obter maior benefício fiscal.
Ressalto ainda que nestes autos o processo transcorreu dentro da legalidade de
modo que as provas aqui juntadas foram disponibilizadas ao recorrente que, em que pese
discordar de sua legitimidade, o faz apenas de forma argumentativa, sem especificar e comprovar
que os depoimentos prestados e os documentos que corroboraram com os depoimentos são
inválidos. Igualmente discordo que os depoimentos foram utilizados como único meio de prova,
posto que há vasta documentação nos autos além das declarações prestadas.
Outro ponto que destaco é que este julgador não esta vinculado a decisões
pretéritas proferidos por outras turmas, nem mesmo a solução de consulta n.o 65. A convicção do
julgador é formada pelo seu livre convencimento, devendo ser realizada de forma fundamentada
e com base em provas produzidas nos autos, podendo se basear em outras decisões ou não.
Por fim, passamos a análise das glosas realizadas pela fiscalização e mantidas pela
Delegacia Regional de Julgamento.
Glosa de créditos referentes a bens fornecidos por Pessoas Jurídicas reconhecidas como de
“fachada, alegação de eventual inovação na fundamentação da glosa e irregularidades nas
provas utilizadas nos autos.
Nos termos do que já foi noticiado no relatório a empresa recorrente fez parte de
investigações originadas na operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de 2007, e operação BROCA, fruto da
parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal
Estas operações concluíram que havia a prática de simulação de operações de
compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas
fictícias e/ou criadas com o fim específico de simular as compras como se fossem destas,
Fl. 8047
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

denominadas de “pseudoatacadistas”, com a finalidade de gerar créditos indevidos da
contribuição.
Do exame do Parecer produzido pela fiscalização, verifica-se que as operações
simuladas foram provadas por meio de documentos, depoimentos e declarações das pessoas
físicas e jurídicas que participaram do esquema fraudulento. A fiscalização demonstrou que as
pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais, em valores elevados, não tinham capacidade
financeira nem espaços físicos que permitissem operações em volumes compatíveis com atacado
e valores movimentados, bem como a maioria delas eram inativas perante a Receita Federal ou
declarou impostos em valores ínfimos.
Há nos autos lastro probatório vasto, de maneira que comprova a operação
simulada na compra do café, ou seja, a existência de empresas atacadistas com a finalidade
exclusiva de emissão de nota fiscal, quando na verdade o produto era adquirido de pessoas
físicas, das quais o crédito do tributo não era permitido por lei, sendo por essa razão a criação do
“esquema” simulado.
Importante destacar que a razão da simulação noticiada pela fiscalização esta no
fato de que o direito creditório era vedado quando a mercadoria era adquirida de produtores
rurais (pessoas físicas), na forma do §3o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...) (gn)
O Recorrente defende-se alegando que não recai sobre a Recorrente nem sobre as
pessoas físicas a ela relacionadas sequer uma suspeita de que tenham participado em qualquer
atividade fraudulenta ou criminosa, contudo, não nega ter realizado contratos com empresas de
fachadas. Em que pese seu histórico de idoneidade, fato é que a recorrente compactuou com a
prática da simulação quando manteve relações contratuais com empresas que de fato não
existiam, sendo incabível que se beneficie de créditos tributários nessas condições.
A defesa rebate ainda que em razão de ser uma empresa de grande porte, inclusive
ocupando os primeiros lugares no ranking dos maiores exportadores de café do Brasil, sendo
adquirente de café de milhares fornecedores espalhados pelo Brasil, não teria como manter
contato direto com todos eles. Nessas palavras tenta a recorrente se eximir do conhecimento do
fato de que as empresas “pseudoatacadistas” em verdade apenas emitiam notas fiscais.
Entendo que, justamente por ser uma empresa de grande porte não é crível a
ausência de um sistema de controle interno e externo, ainda que a época os meios fossem menos
sofisticados que os atuais a empresa exportadora tinha meios de conhecer seus parceiros
comerciais até por uma questão de segurança dos seus negócios, que por vezes envolviam
valores substanciais.
Fl. 8048
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

Sobre esse ponto destaco que a DRJ listou as empresas com as quais a recorrente
efetuou negócios de vultosas quantias e que ao serem investigadas mostraram-se incapazes de
operar no mercado atacadista, bem como resumiu os depoimentos que constaram na investigação
noticiando a participação da recorrente na operação (e-fls. 7668 e seguintes), vejamos um dos
destaques:
No conjunto, as empresas fornecedoras da contribuinte relacionadas no quadro em fl.
228 movimentaram no primeiro semestre de 2009, mais de 103 Milhões de Reais
(consideradas apenas as venda efetuadas para a inconformada), não obstante os valores
irrisórios de tributos e contribuições federais recolhidos ou declarados pelas sobreditas
empresas. A este quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e
total de tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão e inatividade declarada
– inapta, baixada ou suspensa -, se junta mais um fato, constatado em diligências nas
empresas, nenhuma das empresas diligenciadas possui patrimônio ou capacidade
operacional, nenhum funcionário contratado, nenhuma estrutura logística (conforme
informações constantes dos processos de representação fiscal para fins de inaptidão no
Anexo I). Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de
uma estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende, portanto, a
qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos, funcionários e logística,
encontrando-se, ao invés disso, escritórios estabelecidos em pequenas salas comerciais
de acomodações acanhadas.
Ainda que as negociações tenham sido realizadas por intermédio de corretores,
não é o suficiente para eximir a Recorrente da responsabilidade na cadeia do negócio celebrado,
considerando que estamos diante do pedido de crédito sobre uma operação tributária
comprovadamente simulada.
Dentro desse contexto a Recorrente confirma que recebeu todo o produto
encomendado e que pagou regularmente o valor contratado. Contudo não se questiona a situação
das empresas, mas sim capacidade das mesmas operarem como atacadistas, sem estrutura física e
financeira, bem como é indiferente que a operação tenha se materializado, pois aqui se discute a
realidade tributária que foi simulada.
Tal narrativa coaduna com o desfecho do voto do Acórdão da DRJ, Veja-se:
DRJ: Uma vez confessado pelas próprias “atacadistas”, fornecedoras da contribuinte,
que não vendiam café, mas apenas forneciam nota fiscal para uma operação
eufemisticamente chamada de “guiar o café”, conclui-se que a correspondente compra
do café pela contribuinte não passa de simples arranjo documental com vistas a
vantagens tributárias ilícitas. Em suma, se não houve a venda conforme confessado -
por quem podia confessar - tampouco poderia ter havido a compra, a contrario sensu,
estar-se ia diante de fenômeno único no mundo jurídico, onde uma compra não se
conecta com sua contraparte lógica, a venda.
O simples fato de que comprou, pagou e recebeu a mercadoria, o que seria suficiente
para garantir o crédito de PIS/Cofins, na forma do parágrafo único do art. 82, da Lei no
9.430/96, não é eficaz, porquanto a Fiscalização investiga resposta à outra questão: “de
quem ?”. E as provas dos autos direcionam para a resposta de que “comprou, pagou e
recebeu a mercadoria” de produtor rural (pessoa física), não de pessoa jurídica, no que
pese as notas fiscais tenham sido construídas para mascarar a realidade, fazendo nelas
constar “empresas” sem qualquer vínculo com o mercado de café, mas criadas para
participar de um estratagema de ataque à Fazenda Nacional.
No quadro probatório assentado têm-se ainda por irrelevantes as alegações da
inconformada quanto à inexistência de declaração de inidoneidade/inaptidão das
Fl. 8049
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

empresas fornecedoras ao tempo em que efetuou as transações, e de que tomou o
cuidado de verificar a regularidade das empresas fornecedoras no CNPJ ou Sintegra. As
alegações são irrelevantes porque, independentemente da declaração de inaptidão, em
ato oficial adequado emitido pela autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a
documentação fiscal pode ser considerada como tributariamente ineficaz, quando
comprovado não ter havido a transação a que se refere, permitindo concluir que os
documentos apresentados mascaram uma aquisição fictícia de mercadorias, impondo-se
afastar a faculdade de a interessada calcular crédito de PIS/Cofins na incidência não-
cumulativa.
Enfim, a alegação da contribuinte de que não é possível concluir que teve conhecimento
da prática ilícita de fornecedores não prevalece diante da prova reunida pela Autoridade
Fiscal.
Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida, independente da
repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em se apropriar de créditos
fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto, que a compra diretamente de
pessoa física do café dá ao comprador um direito de crédito presumido, correspondente
a 35% do crédito quando o negócio é realizado com pessoa jurídica.
Diante desse cenário, não há como acolher os argumentos recursais, que são
apenas alegações diante de fatos comprovados por diversos meios de provas, como depoimentos
e documentos hábeis. Ademais, os depoimentos colacionados pela Recorrente em nada
contradizem que suas operações se deram com empresas de fachada.
Desta feita, sendo as aquisições de café realizadas, na realidade, de pessoas
físicas, houve a glosa dos créditos integrais indevidos e compensados pela Recorrente. Por
conseguinte, nos termos da legislação pertinente (Lei no 10.925/2004, art. 8o, §3o, III), a empresa
tem direito ao respectivo crédito presumido, correspondente a 35% do crédito básico caso o
negócio de fato fosse realizado com pessoa jurídica, veja-se:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de
outubro de 2009)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
Fl. 8050
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)(gn).
Sobre esse tema há jurisprudência no CARF, visto que a investigação englobou
diversas empresas do ramo do café. Vejamos o recente acórdão n.o 3301-011.048, de relatoria da
conselheira Semíramis de Oliveira Duro, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CAFÉ. GLOSAS. CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
Demonstrada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato,
quando a operação real foi de compra do produtor rural, pessoa física, com o fim
apropriação do valor integral do crédito de COFINS, deve ser mantida a glosa dos
créditos ilegitimamente descontados pelo contribuinte.

Nos acórdãos 3201-003.420, 3201-003.417, 3201-003.423 e 3201003.414, sendo
este último julgado por esta turma (em diferente composição), as decisões também
caminharam no mesmo sentido, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PESSOA
INTERPOSTA.
COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E
BROCA.
Restou comprovado nos autos que a Contribuinte, no momento da aquisição do café,
estava ciente da criação de de pessoas jurídicas de fachada, criadas com o fim exclusivo
de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e COFINS, caracterizando, assim, a
má-fé e tornando legítima a glosa dos créditos.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não padece de nulidade o Despacho Decisório que motiva e fundamenta sua negativa
de provimento em vícios nos documentos apresentados pelo contribuinte, que impeçam
a análise de mérito do pedido. (3201003.414)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PESSOA
INTERPOSTA.
COMPROVAÇÃO DE MÁFÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E
BROCA.
Fl. 8051
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

Restou comprovado nos autos que, no momento da aquisição do café, o
Contribuinte encontravase ciente da abertura de pessoas jurídicas de fachada,
criadas com o fim exclusivo de legitimar a tomada de créditos
integrais de PIS e Cofins, caracterizando, assim, a máfé e tornando legítima
a glosa dos créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Legítimo o Despacho Decisório que motiva e fundamenta a negativa de
provimento em vícios existentes nos documentos apresentados pelo
contribuinte, vícios esses impeditivos da análise de mérito do pedido.
Recurso Voluntário Negado. (3201-003.420)
Dentro dessas conclusões, mantenho o voto do julgador a quo, confirmando o
crédito presumido sobre as aquisições de café de pessoas físicas que foram simuladas como
pessoa jurídica, nos termos da legislação acima reproduzida.
Compras de Cooperativa
Inicio a análise sobre o pedido de crédito integral sobre a aquisição de café de
cooperativas, no regime de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, que foram glosados
pela fiscalização em razão da não observância dos limites e condições previstos na legislação.
Sobre esse assunto tratou o Parecer SEORT/DRF/VIT no 1.809, que se encontra
nas e-fls 230 a 248, contudo peço vênia para reproduzir excertos do Parecer Sefis n.o 16 de 2016,
presente no processo de compensação n.o 10783.904393/2013-49, de minha relatoria, a ser
julgado na mesma sessão, por melhor desencadear os normativos legais que deram suporte ao
entendimento do fisco, certo que ambos utilizaram o mesmo racional para suas conclusões. veja-
se:
A Solução de Consulta n° 65 – Cosit, de 10/03/20 14, esclareceu que tal aquisição não
impede o aproveitamento desses créditos, desde que observados os limites e condições
previstos na legislação.
O art. 8° da Lei n° 10.925/2004 estabeleceu as condições do crédito presumido nas
aquisições de cooperativa de produção agropecuária.
Art. 29 da Lei no 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que deu nova redação
ao artigo 8o da lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos (...) 8 a 12 (...), todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
Fl. 8052
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM1, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
O inciso III do § 1o do art. 3° da IN SRF n° 660 , de 17/07/2006, que revogou a IN SRF
n° 636, de 24/03/2006, assim definiu cooperativa de produção agropecuária:
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça
a atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo
também realizar o beneficiamento dessa produção.
O art. 9° da Lei n° 10.925/04, com redação dada pela Lei n° 11.051/2004,
estabeleceu a obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da COFINS no
caso de venda de cooperativa de produção agropecuária para pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009) (Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010) (...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8°
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III
do § 1° do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1° O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) I - aplica-se
somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com base no
lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Em contrapartida, o inciso II do § 1° do art. 9° possibilitou o crédito integral nas
compras de cooperativa que exerça a atividade agroindustrial:
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6°
e 7° do art. 8° desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
O citado § 6° conceitua produção:
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
E o § 7° estendeu esse conceito de produção às cooperativas:
§ 7° O disposto no § 6° deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
A IN SRF n° 660, de 17/07/2006, definiu a atividade agroindustrial como aquela
prevista no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 acima transcrito.

1 café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café, sucedâneos do café contendo café em qualquer
proporção - Cosmos
Fl. 8053
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

Da atividade agroindustrial Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa,
entende-se por atividade agroindustrial:
(...)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Em outras palavras: se a cooperativa exerceu atividade agroindustrial prevista no
§ 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, o adquirente teria direito ao crédito integral.
Caso contrário, a venda de cooperativa de produção agropecuária deveria ter ocorrido
obrigatoriamente com suspensão, o que implicaria no aproveitamento do crédito
presumido pelo adquirente.
(...)
Conclui-se, portanto, que as cooperativas acima citadas não preencheram os
requisitos estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
que daria direito ao crédito integral à UNICAFÉ. Efetuou-se, por conseguinte, a
glosa dos créditos integrais sobre tais aquisições.
O Parecer SEORT/DRF/VIT no 1.809, que se encontra nas e-fls 230 a 248 desta
PAF, relata sobre a “aquisição de cooperativas com crédito integral” apresentando as seguintes
fundamentações:
Aquisições de Cooperativas com crédito integral.
Conforme determinado no art. 90 da lei n° 10.925/04, as cooperativas de produção
agropecuária encontram-se obrigadas às saídas com suspensão das obrigações com o
PIS e COM a Cotins. Por outro lado Unicafé Companhia de Comércio Exterior,
doravante chamada apenas de Unicafé, apura o imposto de renda com base no lucro real
e exerce atividade agroindustrial, condições relacionadas ao adquirente. A INSRF n°
660/2006, art. 6° define que as atividades de padronizar, beneficiar preparar e misturar
tipos de café (blend) ou separar por densidade enquadra-se na atividade agroindustrial.
Tais atividades são aquelas realizadas pelo contribuinte conforme resposta ao TIF n°
001. Assim sendo, o contribuinte adquire insumos para a atividade agroindustrial. Nota-
se, também, que o contribuinte adquire café de pessoas físicas e apura crédito
presumido sobre estas aquisições, operações que somente dão direito ao crédito
presumido quando tratam de insumos, confirmando que o contribuinte adquire café
como insumo para o beneficiamento. Resta claro, portanto, que o contribuinte
encontrava-se obrigado a apurar apenas crédito presumido sobre as aquisições das
cooperativas. Ele apura parte das aquisições como crédito presumido e parte das
aquisições como crédito integral, inclusive há casos em que as aquisições da mesma
cooperativa são consideradas ora como crédito presumido, ora como crédito integral. O
não cumprimento pela cooperativa da obrigação acessória de registrar na nota fiscal a
observação de que a saída é com suspensão não permite ao adquirente aproveitar-se do
crédito integral.
Ainda é importante ressaltar que as receitas das cooperativas decorrentes da
comercialização da produção dos cooperados não integram a base de cálculo do PIS e
da COFINS (art. 15 da MP n°2158-35/2001), portanto, quando a cooperativa não dá
saída com suspensão, não recolhe tributos sobre estas receitas, daí o motivo pelo qual a
lei prevê apenas o crédito presumido ao adquirente das cooperativas. Desta forma, a
parcela das aquisições de café efetuadas de cooperativas com crédito integral foram
Fl. 8054
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

glosadas, adicionando-se em seu lugar o crédito presumido previsto pelo art. 8° da lei
10.925/04.
(...)
Conclui-se também que as aquisições de cerealistas e de cooperativas de
produção agropecuária só permitem o crédito presumido, na proporção de
35% do crédito integral.
Colaborando com esse raciocínio a decisão recorrida, DRJ, pontuou a situação da
recorrente nas seguintes palavras:
Deve-se observar que a suspensão aplica-se apenas às cooperativas de produção
agropecuária. Na hipótese de a cooperativa exercer atividade agroindustrial, na forma
do § 6o do artigo 8o da Lei 10.925/2004, ou seja, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, esta terá direito ao crédito presumido de PIS e Cofins
calculado sobre os insumos utilizados em seu processo industrial e em relação a
suas vendas não se aplicará a suspensão.
No entanto, a interessada não sustenta ter adquirido café de cooperativas enquadradas
nesta situação (cooperativa de produção agroindustrial) e também não há elementos
acostados aos autos neste sentido. Nas notas fiscais de venda emitidas pelas
cooperativas, o produto vendido está descrito como “café cru em grão” ou “café
beneficiado em grão cru”, o que não evidencia a venda de produto já submetido a
processo industrial.
A Resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA na
12, de 1978, que aprovou as normas técnicas especiais do estado de São Paulo, relativas
a alimentos e bebidas, para efeito em todo o território nacional, dá a seguinte definição
para o café cru:
DEFINIÇÃO
Café cru, ou café em grão, é a semente beneficiada do fruto maduro de diversas
espécies do gênero Coffea, principalmente, arábica, Coffea liberica Hiern e Coffea
robusta.
Frise-se que para efeitos da aplicação da suspensão ora em comento, é irrelevante o fato
de a sociedade cooperativa realizar a atividade de beneficiamento do café recebido e
posteriormente comercializado, conforme se depreende do artigo 3o, § 1o, inciso III da
IN/SRF 660/2006. Apenas o exercício cumulativo das atividades citadas no artigo 8o, §
6o da Lei 10.925/2004 e artigo 6o, II da IN/SRF 660/2006 caracterizam a atividade
agroindustrial.
O processo de beneficiamento do café, executado de forma isolada pela cooperativa,
não a descaracteriza como cooperativa de produção agropecuária e não lhe permite a
apropriação do crédito presumido aqui tratado.
Este raciocínio encontra-se em perfeita consonância com as conclusões expostas na
Solução de Consulta COSIT no 65, de 10/03/2014 anexada aos autos pela interessada.
Conclui-se que a glosa dos créditos integrais contabilizados pelo contribuinte sobre
as compras de cooperativa agropecuária, sujeitas ao obrigatório regime de
suspensão, deve ser mantida.
Fl. 8055
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

Em sua defesa o recorrente, utilizando-se de julgados, alega ser devido o crédito
na aquisição de café de cooperativas citando a solução de consulta n.o 65 de 03/2014, bem como
não nega adquirir “café cru em grão”, contudo, afirma que o produto é adquirido já beneficiado e
que promove apenas um “rebeneficiamento” que aperfeiçoa o produto, veja-se o destaque que
faço do Recurso Voluntário (fls. 7792).
A Recorrente, ao adquirir o insumo "café cru em grão", o revende ao mercado externo.
Em alguns casos, além de revendê-lo, também realiza o processo de
rebeneficiamento que, em outros termos, é o aperfeiçoamento do produto, sem lhe
alterar a substância, em operações múltiplas que tem por objetivo adequar o café
às exigências do cliente, principalmente, do importador no sentido de padroniza-lo para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução
dos tipos determinados por cada padrão de bebida/cliente e importador.
Não é demais destacar que, mesmo nesses casos, a atividade de revenda é
preponderante, em detrimento das atividades de aperfeiçoamento do produto café, assim
entendido o rebeneficiamento para definição de aroma e sabor, ou outras atividades que
aprimorem seu consumo no mercado externo.
No que se refere ao produto em si, nota-se que a Recorrente adquire o produto já com
suas principais qualidades de comercialização: café beneficiado cru, não descafeinado,
grão arábica ou grão conilon, conforme comprovaram as notas fiscais emitidas pelas
Entidades Cooperativas, juntadas por ocasião da apresentação do aditivo à Manifestação
de Inconformidade. (fls. 7.582 e ss. dos autos)
Ocorre que as referidas notas fiscais em nada contribui para a conclusão de que as
cooperativas são agroindústrias e fornecem o café pronto para revenda, inclusive o próprio
recorrente assume que “rebeneficia” o produto para adequá-lo às exigências do cliente.
Outrossim, o fato de conter em algumas notas fiscais a abreviação da expressão
“beneficiamento” não é o suficiente para se aferir que a cooperativa é agroindustrial, visto que
conforme já foi aqui exposto, para que o crédito seja integral nos termos do artigo 3o, § 1o, inciso
III da IN/SRF 660/2006, ou seja, apenas o exercício cumulativo das atividades citadas no artigo
8o, § 6o da Lei 10.925/2004 e artigo 6o, II da IN/SRF 660/2006 caracterizam a atividade
agroindustrial.
Nesse ponto, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar que as
cooperativas, objeto de glosa do crédito, exercem atividade agroindustrial e nesse sentido cito o
Acórdão n.o 3102.002.344, do mesmo contribuinte, sobre período de apuração imediatamente
posterior ao presente, no qual o Ilustre Relator, José Fernandes do Nascimento, foi vencido no
ponto que tratava do direito ao crédito integral na aquisição de cooperativas, contudo, entendo
que os fundamentos utilizados por ele são os mais coerentes a serem adotados, veja-se:
Do cotejo dos posicionamentos explicitados, fica evidenciado que o cerne da
controvérsia consiste em saber se o “café cru em grão” adquirido pela recorrente de
sociedades cooperativas fora submetido a processo agroindustrial, que compreende o
exercício cumulativo das atividades enumeradas no § 6° do art. 8° da Lei 10.925/2004.
No caso, embora a recorrente tenha apresentado fartos argumentos no sentido de
jusitificar que as cooperativas fornecedoras do “café cru em grão” exerciam a atividade
agroindustrial definida no preceito legal em destaque, não trouxe aos autos elementos de
prova adequados e suficientes que confirmassem que as cooperativas vendedoras
exerciam a atividade agroindustrial definida no citado preceito legal.
Fl. 8056
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

As notas fiscais colacionadas aos autos, por amostragem, pela recorrente, na fase de
manifestação de inconformidade, a meu ver, são insuficientes para comprovar que as
cooperativas fornecedoras submeteram o produto adquirido pela recorrente ao
mencionado processo agroindustrial.
Com efeito, em consonância com os bem postos argumentos exarados no Parecer que
serviu de base para o questionado Despacho Decisório, o simples registro das referidas
espressões nas notas fiscais, informando que operação estava sujeita a tributação normal
das citadas contribuições, induvidosamente, não tem o condão de conferir efeito diverso
a real operação praticada entre as cooperativas emitentes dos referidos documentos e a
recorrente, que, até prova em contrário, trata-se de venda de café em grão sem a
realização do processo de produção agroindustrial, definido no § 6° do art. 8° da Lei
10.925/2004.
Além disso, pretender atribuir ao registro de uma mera expressão, ainda que colocado
em documento fiscal (qualquer papel cabe tudo), a condição de prova adequada e
suficiente de que as cooperativas vendedoras realizavam a operação de produção
definida no referido comando legal, a meu ver, implicaria total desprezo pela verdade
material, em despretígio ao princípio da verdade real, que rege o processo
administrativo fiscal, principalmente tendo em conta o evidente poder da adquirente de
impor as condições, para fim de realização do negócio, aliado ao fato de que as receitas
de vendas das cooperativas, da forma como alegada pela recorrente, não estavam
sujeitas ao pagagamento das referidas contribuições, por força das deduções
asseguradas no art. 15, I e IV2, da Medida Provisória 2.15835/2001, o que, certamente,
representa um fator propício para simulação de operação.
Dada essa circunstância, a comprovação de que tais cooperativas exerciam a atividade
agroindustrial, induvidosamente, demanda provas cabais, hábeis e idôneas, o que a
recorrente não se dignou colacionar aos autos, nas duas oportunidades defesa, embora
estivesse ciente de que este era o motivo da glosa parcial dos créditos em questão.
E no caso, diferentemente do que alegou a recorrente, por se tratar de pedido de
ressarcimento de crédito, nos termos do art. 333, I, do CPC3, que se aplica
subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova do direito
creditório pleiteado, sabidamente, cabia recorrente. Assim, tanto os argumentos quanto
a jurisprudência apresentados pela recorrente, no sentido de que a fiscalização caberia
comprovar tal fato, não se aplica ao caso em tela, mas ao procedimento de lançamento
de ofício, formalizado nos termos do art. 142 do CTN e com os requisitos do art. 10 do
Decreto 70.235/1972.

2 O referido preceito legal, tem a seguinte redação:
"Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998,
excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
II as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados, aplicáveis na atividade rural,
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do associado;
V as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras, até
o limite dos encargos a estas devidos.
3 Atual código de processo civil de 2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 8057
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

Dessa forma, na ausência de prova em contrário, tem-se que os referidos produtos foram
adquiridos de cooperativas de produção agropecuária e não de cooperativa industrial,
conforme alegado pela recorrente.
A recorrente alegou ainda que o “café cru em grão”, por ela adquirido, não se confundia
como o café in natura, haja vista que aquele tratava-se de semente beneficiada, definida
na Resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos (CNNPA)
12/1978, e que tal definição abrangeria todas as atividades relacionadas no § 6° do art.
8o da Lei 10.925/2004, e não somente o beneficiamento.
A definição de "cafè cru" ou "café em grão" estabelecida pela citada Resolução tem o
seguinte teor, in verbis: “Café cru, ou café em grão, é a semente beneficiada do fruto
maduro de diversas espécies do gênero Coffea, principalmente, arábica, Coffea liberica
Hiern e Cffea robusta.”
Do simples do cotejo dessa definição com a definição de produção do § 6° do art. 8° da
Lei 10.925/2004, fica demonstrada que a alegação da recorrente não procede. Na
verdade, diferentemente do alegado pela recorrente, essa definição corrobora o
entendimento da autoridade fiscal de que café aquirido não sofre o processo de
produção, conforme definido no citado preceito legal.
Em suma, chega-se a conclusão de que o “café cru em grão” ou “café beneficiado”
foram adquiridos de cooperativa agropecuária de produção, sendo irrelevante o fato de a
sociedade cooperativa vendedora realizar simples atividade de beneficiamento, pois,
somente o exercício cumulativo das atividades descritas no do art. 8o, § 6o, da Lei
10.925/2004 e no art. 6o, II, da Instrução Normativa SRF 660/2006, caracterizava tal
atividade como agroindustrial, o que não ocorrera com o produto adquirido pela
recorrente. Ademais, como a recorrente atendia, cumulativamente, os três requisitos
estabelecidos no art. 4o da Instrução Normativa 660/2006, independentemente do teor
das expressões apostas nas correspondentes notas fiscais de venda (prevalência da
verdade material sobre a verdade formal), a real operação foi realizada com suspensão
da exigibilidades das referidas contribuições, conforme estabelecido no art. 8o, § 3o, III,
da Lei 10.925/2004. Logo, a recorrente fazia jus apenas ao crédito presumido que lhe
fora reconhecido pala autoridade fiscal.
Com base nessas considerações, fica demonstrada a procedência da glosa parcial dos
créditos, realizada pela fiscalização.
Acrescento ainda que o presente PAF trata de pedido de ressarcimento que em
regra tem como ônus do contribuinte comprovar os fatos constitutivos do seu direito, visto que é
ele, o contribuinte, que alega possuir o crédito que pretende ver ressarcido.
Desta feita, considerando que a fiscalização constatou serem as cooperativas de
produção agropecuária, ou seja, as cooperativas não exercem as atividades agroindustrial de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial e não houve prova em contrário por parte da Recorrente sobre essas conclusões, cabe
apenas o crédito presumido sobre as aquisições.
Despesas com corretagem – Insumo.
Considerações acerca do Conceito de Insumo Contemporâneo
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
Fl. 8058
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
A matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão vinculante, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Fl. 8059
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a
analisar o caso concreto posto em julgamento, importando destacar que a recorrente é empresa
que comercializa no mercado interno e exporta café, tendo feito uso do crédito presumido da
agroindústria sobre as aquisições de insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e
pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias.
Acerca dessa glosa, o julgador a quo baseou sua decisão, ratificando a negativa do
crédito, nos conceitos estabelecidos nas instruções normativas 247/02 e 404/04, visto que o
julgamento ocorreu em 2013, antes do STJ estabelecer os critérios já destacados acima, portanto.
Da decisão de piso trago os seguintes destaques:
DRJ: Fixado o conceito acima, podemos facilmente concluir que a glosa efetuada pela
autoridade fiscal em relação às despesas com corretagem e armazenagem encontra-se
em consonância com a legislação aplicável. Tais valores, embora representem despesa
necessária à empresa, não geram crédito a descontar, uma vez que se aplicam a etapa
anterior ao processo produtivo, não se enquadrando, portanto na definição legal de
insumos passíveis de gerar crédito da COFINS.
Registre-se ainda que como a apropriação desse crédito resulta em redução da
contribuição devida, equivalendo a uma renúncia de receita, deve-se obedecer ao
comando do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), que obriga à interpretação
literal da legislação que trata dessa matéria, sendo vedada a extensão da norma a casos
nela não previstos.
Quanto à alegação de que o conceito de insumos dado pela IN-SRF 404/2004, que,
aliás, regula os créditos para a COFINS com idêntico entendimento e regulamentação
que a IN-SRF 247/2002, do PIS, é equivocado e que o legislador administrativo
extrapolou sua função regulamentar, cumpre esclarecer que a apreciação da questão
foge à alçada da autoridade administrativa de julgamento, que não dispõe de
competência legal para examinar hipóteses de violação às normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Estando claramente delimitadas na legislação que rege a matéria as condições a serem
observadas para que bens e – especificamente em relação à glosa analisada - serviços
possam ser considerados aptos a gerar créditos a serem deduzidos/ressarcidos dos
valores apurados mensalmente da COFINS, cabe à Administração, ao constatar o
aproveitamento indevido de créditos não autorizados por lei, efetuar os ajustes
necessários à correta determinação da contribuição a ser exigida ou do saldo de crédito a
ser ressarcido.
O recorrente defende que:
Inicialmente, no que diz respeito às despesas de corretagem, convém salientar que o
entendimento externado contraria os mais recentes julgados de turmas do CARF e
também da Câmara Superior de Recursos Fiscais — CSRF, devendo, pois, ser
reformado, como será demonstrado, analiticamente, a seguir.
Fl. 8060
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

Ao contrário do que sustenta o Órgão Julgador a quo, o conceito de insumo deve ser
interpretado de forma mais extensiva do que para fins de IPI, pelo que deve abarcar
despesas necessárias, como é o caso dos serviços de corretagem de café.
Isso porque, os critérios materiais da hipótese de incidência dos tributos, bem como a
não cumulatividade dos mesmos são substancialmente distintos. Assim, a adoção do
conceito de insumo para fins de IPI, como pretende a Autoridade Julgadora a quo,
revela-se deveras equivocada.
Entendo que nos termos do posicionamento já citado do RESP. 1.221.170/PR DO
STJ e da atividade exercida pela empresa o serviço de corretagem é essencialmente
indispensável, já que diretamente relacionada a obtenção do produto final da atividade
econômica desempenhada, conforme já me posicionei no acórdão n.o 3201-007.904 de minha
relatoria, no qual citei julgado proferido na Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no
9303-007.291, publicado em 20/09/2018, sendo o redator designado ao voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, em relação à contribuinte que exerce a mesma
atividade da recorrente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS.
CORRETAGEM
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, a possibilidade de creditamento,
na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada tendo em conta o produto
destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo pela pessoa jurídica. No
caso, os gastos com corretagem referem-se à operação essencial para a atividade
realizada, de revenda de café de diversas variedades e procedências.
Nas razões do julgamento o redator observou ainda que:
Em resumo, entendo que, para reconhecimento do crédito, são necessárias as seguintes
características (cumulativamente): (a) ser gasto necessário ao processo, (b) estar
diretamente relacionado ao produto vendido e (c) não ser classificável como ativo
imobilizado.
A Procuradoria da Fazenda Nacional afirma que a corretagem não integra as atividades
de beneficiamento, rebeneficiamento, comercialização interna e exportação de café,
sendo ela apenas uma forma de intermediação, concedendo uma comodidade aos
agentes econômicos ao facilitar a o fechamento de negócios; não seria essencial à
operação, apenas conveniente.
Contudo, há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de sua própria lógica
de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem seria o mesmo que realizar a
operação de compra e venda de insumos sem a participação de interveniente
responsável pelo frete do insumo até o estabelecimento do comprador: possível, mas
economicamente incerta.
Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores passa a ser
essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que inviabilizem a operação
economicamente falando.
(...)
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas físicas, jurídicas
e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa, assim como a realização do frete do
Fl. 8061
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

café até seu estabelecimento, mas, pelo próprio histórico da atividade de exportação de
café nunca o é. Esse mercado se estabeleceu com base na atuação dos corretores
que são conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os produtores
destes. Esse tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte.
Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que obter
pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de revenda, os
custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo de operação,
conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a identificação
dos fornecedores de cada tipo de grão, associado às características físicas destes, tais
como aroma e sabor são essenciais a formação dos lotes de venda e mesmo dos blends
destinados ao beneficiamento e à revenda.
A atividade do corretor na busca do produto com as características necessárias ao
produto a ser adquirido para revenda é análoga a do corretor de imóveis que sabe
as características do imóvel que seu cliente busca e sabe onde se encontram esses
produtos. Prosseguindo essa analogia, não admitir que se deduza a despesa de
corretagem na apuração do ganho de capital quando da venda do imóvel com sua
participação, sob a alegação de que essa venda poderia ser realizada sem qualquer
intermediário, não afasta a essencialidade da atividade para o bom resultado do negócio.
Entenda-se aqui "bom resultado", como encontrar a mercadoria na qualidade e no tempo
adequado à realização dos negócios.
Dentro desse contexto fático e com arrimo ao entendimento jurisprudencial da
Turma Superior, voto por reverter a glosa dos créditos com despesas de corretagem.
Direito a compensação dos créditos presumidos
Verifica-se que o recorrente alega ainda a aplicação da Lei n.o 12.995 de 2014,
que no artigo 23 acrescentou à Lei n.o 12.599 de 2012 o artigo 7o-A, com a seguinte redação:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in
natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para: (Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos; ou
(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
Como se vê o referido diploma legal permite que os créditos presumidos aos quais
a recorrente tem direito, apurados até 1o de janeiro de 2012, que é o caso destes autos, podem ser
compensados com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como ressarcíveis em dinheiro.
Observo ainda que pela leitura do excerto do julgado a quo, presume-se que o que
rege a referida legislação foi aplicado. Vejamos o dispositivo:
Alegação de equívocos na apuração do crédito:
(...)
Fl. 8062
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

O exame do demonstrativo corrigido nos leva a concluir que, embora assista razão ao
contribuinte em relação a todos equívocos apontados na manifestação de
inconformidade, não há direito creditório adicional a ser reconhecido. Após as
correções efetuadas foi apurado crédito de COFINS passível de compensação com
outros tributos no valor de R$ 5.028.714,23 (R$ 2.930.551,33 referente ao 1o trimestre
de 2009 e R$ 2.098.162,90 referente ao 2o trimestre de 2009). A decisão recorrida, no
entanto, já havia reconhecido crédito a compensar em montante superior, exatamente no
valor de R$ 5.324.724,25 (R$ 3.419.890,88 para o 1o trimestre e R$ 1.904.833,37 para
o 2o trimestre), conforme apurado no demonstrativo em fl. 229.
Nesses termos, assiste razão ao recorrente em seu pleito, devendo ser admitida a
utilização do saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, ainda não
aproveitado, em observância a legislação específica aplicável à matéria, tal como determinado
pelo aludido diploma legal (Art. 7oA da Lei no 12.599/2012).
Do Rateio dos créditos
Alega a recorrente que embora o julgado a quo tenha reconhecido equívocos na
apuração da base de cálculo, incorreu em erro quanto ao rateio proporcional. Vejamos:
(...)
Sucede que ao elaborar a tabela retificadora, conformo reconhecido no Acórdão
objurgado às fls. 7.678 dos autos, a fiscalização incorreu em grave equívoco.
Isto porque, a sistemática de aplicação do rateio proporcional foi equivocada, ex vi, do
artigo 3°, §8°, inciso II da Lei n°. 10.637/02, in verbis:
Art. 3°. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 8° Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no
§ 7° e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II -rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês (Grifos Nossos)
Como se deflui da transcrição acima, o dispositivo em análise preceitua que para fins de
apuração do rateio proporcional deve ser realizada uma relação percentual entre a
receita sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total auferidas em cada mês.
Todavia, em completa dissonância com a orientação dos Tribunais Superiores, bem
como da própria Receita Federal do Brasil, a Delegacia de Julgamento alocou todo o
crédito presumido no mercado interno, quando deveria ter efetuado a proporcionalidade
da exportação — mercado externo - no crédito presumido.
Fl. 8063
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

Assim, em decorrência dessa premissa adotada, restou indevidamente reduzido o
percentual referente ao aludido rateio, como demonstra a planilha acostada aos autos
pela Recorrente. (doc. 06)
Assim, requer seja devidamente retificada a planilha de fls. 7.678, dos autos, para fins
de adequação à sistemática de aplicação do rateio proporcional para que aflorem os
reais valores dos créditos devidos à Recorrente.
Eis a mencionada planilha que requer a retificação.

A alegação de equívoco na elaboração da tabela com nova apuração dos créditos
em decorrência de rateio proporcional trata-se de flagrante inovação recursal, posto que trazida
aos autos apenas no Recurso Voluntário.
A Delegacia Regional De julgamento apurou todos os equívocos de apuração
alegados em sede de Manifestação de Inconformidade, sendo certo que naquela oportunidade
não havia sido mencionado pelo manifestante qualquer tipo de descontentamento em razão de
rateio. Conforme destaque do julgado a quo, o que foi objeto de inconformismo foi apurado,
vejamos:
A interessada alega ainda, a ocorrência dos seguintes erros na apuração fiscal: a) glosa
indevida de valor correspondente a compras junto à CONAB, uma vez que não
houve apropriação de créditos relativos a tais aquisições; b) a receita de
exportação auferida em junho/2009 foi desconsiderada pela fiscalização e,
consequentemente, não foram apurados créditos vinculados ao mercado externo;
c) não há nos documentos apresentados pela empresa, valores registrados a título
de “despesas de contraprestação de arrendamento mercantil”, e d) a fiscalização
inseriu valores na rubrica “outras operações com direito a crédito” sem que haja
na contabilidade da empresa elementos que amparem tal direito. O contribuinte
Fl. 8064
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

juntou aos autos demonstrativos, planilhas e cópia de balancete, solicitando a realização
de diligência para que fossem prestados maiores esclarecimentos quanto aos dados
utilizados no cálculo fiscal, possibilitando, assim, o seu pleno exercício do direito de
defesa. (grifei)
Acatando a solicitação do contribuinte, esta Turma de julgamento encaminhou o
processo em diligência, através da Resolução no 136, de 06/09/2013 (fls. 7.605/7.606),
para que a Delegacia de origem prestasse esclarecimentos em relação a cada item
apontado pelo contribuinte na manifestação de inconformidade e, na hipótese de se
confirmarem os equívocos, elaborar nova planilha de apuração com as correções que se
fizessem necessárias.
A resposta da DRF/Vitória encontra-se no Termo de Encerramento de Diligência em fls.
7.620/7.625. A autoridade fiscal deu razão ao contribuinte em todos os pontos
levantados. Quanto à glosa de valores relativos a aquisições junto a CONAB em
março/2009, no valor de R$ 761.319,78, afirmou ter constatado no arquivo digital de
notas fiscais que não houve o correspondente aproveitamento de créditos pelo
contribuinte. Confirmou a receita de exportação, auferida em junho/2009, que havia
sido indevidamente desconsiderada na apuração fiscal. Esclareceu que no demonstrativo
de apuração foram inseridos equivocadamente no item “despesas de contraprestações de
arrendamento mercantil”, valores informados no DACON no item “outras operações
com direito a crédito” e que foi constatado não ter havido despesas de arrendamento
mercantil no período analisado. Por fim, informou que no demonstrativo de apuração
elaborado, o item “outras operações com direito a crédito” deveria ter sido preenchido
com os valores indicados no item “despesas de contraprestações de arrendamento
mercantil”. À fl. 7.618 a autoridade fiscal anexou novo demonstrativo de apuração dos
créditos com as devidas correções.
A empresa interessada foi devidamente cientificada do resultado da diligência e
não se manifestou.
Observa-se, ainda, por oportuno, que embora notificada do resultado da
reapuração, a empresa recorrente não se manifestou, logo, deixou precluir o seu direito de alegar
qualquer inconformismo que por ventura ainda existisse.
Alegações trazidas aos autos apenas em sede recursal prejudica o contraditório,
pois não permite que a instância anterior tenha conhecimento dos argumentos para então se
defender. De igual maneira não há como retroagir com o processo para que essa questão seja
apreciada, considerando que embora intimada a se manifestar a recorrente quedou-se inerte.
Nesse sentido impõe-se o não conhecimento dessa parte do Recurso Voluntário,
em razão de se tratar de inovação recursal.
Diante do Exposto, rejeito as preliminares, não conheço do Recurso na parte em
que alega equívoco na apuração do rateio proporcional e dou parcial provimento ao recurso no
que foi conhecido, para reverter a glosa de créditos sobre as despesas com corretagem, assegurar
o direito a apropriação dos créditos presumidos a que teria direito a recorrente nas aquisições de
café junto à cooperativa de produção agropecuária submetidas à suspensão do PIS e da COFINS,
apurados na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, bem como admitir a utilização do crédito
presumido para compensação com outros tributos e contribuições e ou ressarcimento em
dinheiro, em observância a legislação específica aplicável à matéria, tal como determinado pelo
aludido diploma legal (Art. 7oA da Lei no 12.599/2012).
(documento assinado digitalmente)
Fl. 8065
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-010.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000145/2010-23

Márcio Robson Costa.

Fl. 8066
DF CARF MF
Original